Tribunal: TJES
Processo: 5004004-26.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004004-26.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLUVIAM MENDES TONCHEFF LOPES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO HABITUAL A AGENTES BIOLÓGICOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.751/2019. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE 20% SOBRE O PISO SALARIAL NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004004-26.2024.8.08.0011

Recorrente: FLUVIAM MENDES TONCHEFF LOPES

Recorrido: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/2022. ART. 198, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. DIREITO INERENTE À FUNÇÃO. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA. PRECEDENTE DE TURMA RECURSAL DO TJES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto por FLUVIAM MENDES TONCHEFF LOPES em face da sentença de ID 12583270 que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao pagamento de adicional de insalubridade retroativo e seus reflexos.

Em suas razões recursais (ID 12583271), a parte recorrente sustenta, em síntese, que a Emenda Constitucional nº 120/2022 tornou o direito ao adicional de insalubridade autoaplicável e inerente à função de agente comunitário de saúde, prescindindo de laudo técnico. Aponta, ainda, o reconhecimento administrativo do direito pelo próprio Município, que efetua o pagamento da verba desde maio de 2023.

As contrarrazões foram apresentadas intempestivamente (ID 12583274 e 12583275).

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade
e a dispensa do preparo em razão do deferimento da justiça gratuita
, CONHEÇO do recurso.

2. Juízo de Mérito

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a sentença merece reforma.

A controvérsia central reside em definir se, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022, o direito ao adicional de insalubridade para Agentes Comunitários de Saúde passou a ser autoaplicável, independentemente de regulamentação local específica ou de laudo técnico que comprove a exposição a agentes nocivos.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pleito, fundamentou-se na premissa de que o direito dependeria de regulamentação e que o laudo técnico do Município afastava a condição insalubre
. Tal entendimento, contudo, não se coaduna com a inovação constitucional.

A Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, incluiu o § 10 ao art. 198 da Constituição Federal, com a seguinte redação:

"§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade." (grifo nosso)

A interpretação teleológica do dispositivo revela que o Poder Constituinte Derivado estabeleceu uma presunção absoluta (jure et de jure) de que as atividades desempenhadas por esses profissionais são insalubres, vinculando o direito ao adicional à própria natureza da função, e não mais à comprovação fática de exposição a agentes nocivos por meio de perícia.

Dessa forma, a norma possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, tornando-se um direito subjetivo do servidor a partir da data de sua promulgação. A discussão sobre a necessidade de laudo técnico ou a complexidade da prova, que inclusive gera divergência entre as Turmas Recursais deste Tribunal
, resta superada pela expressa e hierarquicamente superior disposição constitucional.

Nesse exato sentido, a colenda 1ª Turma Recursal deste Sodalício, em julgamento de caso idêntico envolvendo o mesmo Município recorrido, decidiu:

"Diferentemente do consignado pelo juízo sentenciante, ainda que haja laudo técnico atestando a inexistência de exposição a agentes insalubres no desempenho das atividades exercidas pelos Agentes Comunitários de Saúde, cumpre assinalar que a Emenda Constitucional nº 120, promulgada em 05 de maio de 2022, ao acrescentar o §10º ao art. 198 da Constituição Federal, passou a reconhecer expressamente o direito desses profissionais à percepção de adicional de insalubridade, independentemente da comprovação técnica individualizada (...)"

Corrobora essa conclusão o fato de que o próprio Município recorrido passou a pagar o adicional de insalubridade à recorrente a partir de maio de 2023, conforme demonstram os contracheques de IDs 12583268 e 12583269, o que configura um reconhecimento administrativo da existência do direito após a vigência da referida Emenda Constitucional.

Portanto, faz jus a recorrente ao recebimento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, tendo como marco inicial a data da promulgação da EC nº 120/2022, ou seja, 05 de maio de 2022, devendo ser compensados os valores já pagos administrativamente a partir de maio de 2023.

O percentual do adicional, na ausência de especificação constitucional e seguindo a praxe administrativa já adotada pelo Município (conforme contracheques), bem como o que dispõe a legislação de regência (CLT, aplicável subsidiariamente quanto aos graus), deve ser fixado em grau médio (20%), calculado sobre o vencimento-base da servidora, conforme art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença e JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para:

a) CONDENAR o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau médio (20% sobre o vencimento-base), a partir de 05 de maio de 2022 até a efetiva implantação em folha de pagamento, com os devidos reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

b) AUTORIZAR a compensação dos valores comprovadamente pagos administrativamente a partir de maio de 2023 sob a mesma rubrica.

c) Os valores retroativos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então passará a incidir unicamente a taxa SELIC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)